Tribunal: TJDFT
Processo: 0012301-70.2015.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A insatisfação com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material existente no julgado.
3. Constatada a paralisação do processo por longo prazo sem que a parte tenha obtido êxito em suas diligências, opera-se a prescrição do título executivo.
4. Recurso não provido.